Tribunal: STF
Processo: RHC 246828
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marinês Radavelli, em 12.9.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.9.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.920/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a recorrente denunciada, em 25.10.2010, pela prática dos crimes do caput do art. 168 (fraude a credores) e dos incs. I e II do § 1º e § 2º do art. 178 (omissão de documentos contábeis obrigatórios), ambos da Lei n. 11.101/2005, todos na forma do caput do art. 29 (concurso de pessoas) e do caput do art. 71 (crime continuado) do Código Penal, combinados na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal (e-docs. 5 e 6).



    3. Em 9.12.2015, a recorrente foi condenada, pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Lajeado/RS, às penas somadas de oito anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa, pelas práticas dos delitos do caput, dos incs. I e II do § 1º e do § 2º do art. 168 (fraude a credores com aumento de pena) e do art. 178 (omissão de documentos contábeis obrigatórios) da Lei n. 11.101/2005, todos na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado), do art. 69 do Código Penal (concurso material) (fls. 1-21, e-doc. 16). Em 12.6.2018, depois do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, o juízo julgou extinta a punibilidade, pela prescrição, do crime de omissão de documentos contábeis obrigatórios, praticado pela recorrente e por outros corréus 
(fl. 94, e-doc. 18).



    4. Na sessão virtual de 2.12.2019 a 9.12.2019, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela recorrente para reduzir as penas a ela impostas para quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa (fl. 1, 
e-doc. 20). Os embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos pela recorrente contra o acórdão da apelação criminal, foram rejeitados, em 14.4.2020, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (fls. 18-22, 
e-doc. 21). Outros embargos infringentes e de declaração foram opostos pela recorrente, sendo rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual, em 20.8.2021 (fls. 90-105, e-doc. 22), em 22.10.2021 (fls. 126-127, e-doc. 21 e fls. 1-13, e-doc. 22) e em 10.12.2021 (fls. 27-42, e-doc. 22).



    5. Em 28.9.2022, a defesa da recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 774.920/RS, no Superior Tribunal de Justiça, contra decisões do Terceiro Grupo Criminal e da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pediu: a) o reconhecimento da inépcia da denúncia; b) a declaração de nulidade dos acórdãos recorridos pela alegada ocorrência de reformatio in pejus; c) o afastamento de crime continuado em relação ao crime praticado de fraude a credores, com o reconhecimento da unicidade do crime imputado; d) a nulidade do processo e a absolvição da recorrente por alegada inexistência de provas do cometimento do crime pela recorrente; e) a absolvição da recorrente por eventual ausência de comprovação de dolo relativamente ao crime de fraude a credores, ou a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação; f) a aplicação da redução da pena prevista no § 4º do 
art. 168 da Lei n. 11.105/2005; g) o afastamento do aumento de pena aplicado e a revisão da dosimetria da pena, com o retorno do processo ao Tribunal de origem para novo julgamento (e-doc. 3).



    6. Em 10.7.2024, depois do parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do habeas corpus (e-doc. 39), a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus, fundamentando que:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (...)



    Ademais, consoante sublinhado pelo Parquet Federal, tem-se que esta Corte, em decisão datada de 08/09/2022, ao analisar recurso defensivo com fundamentos e pedidos idênticos ao do presente writ, não concedeu habeas corpus de ofício, ao argumento de que não havia qualquer flagrante ilegalidade. 



    Assim, uma vez que esta Corte já se manifestou pela ausência de ilegalidade manifesta, conclui-se que o presente writ está prejudicado, ante a reiteração de pedido. De todo modo, não é demais sublinhar, mais uma vez, a inexistência de ilegalidade no caso dos autos. (...)



    [V]erifica-se dos elementos acostados ao caderno processual que a matéria atinente à inépcia da peça acusatória não foi analisada pelo Tribunal local no acórdão indicado como ato coator (Apelação Criminal nº 0229265- 29.2018.8.21.7000), assim esta Corte não pode tratar da questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (...)



    Ademais, de acordo com consolidado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ‘a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.473.575/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). (...)



    No que tange à alegação de reformatio in pejus, nota-se que o Tribunal local, em duas oportunidades (quando do julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração, ambos interpostos pela defesa) apresentou correta fundamentação para afastá-la, sem que se possa, pois, apontar qualquer flagrante ilegalidade. Vale conferir:



    ‘(...) Ainda neste quadrante, rejeito a preliminar de nulidade, porque não houve reformatio in pejus na prolação da segunda sentença recorrida. No ponto, a ré MARINÊS restou condenada pela prática do mesmo crime pelo qual já havia sido condenada, tendo sido aplicada a mesma pena carcerária definitiva. O fato da segunda sentença proferida desenvolver fundamentação antes não desenvolvida na prolação da primeira sentença, ocorre justamente em face do acolhimento por esta Corte de preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Portanto, não há como reconhecer que a fundamentação exauriente da segunda sentença recorrida incorre em reformatio in pejus. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade (...)’



    ‘(...) De plano, rejeito a alegação de omissão por ausência de enfrentamento sobre a reformatio in pejus que a segunda sentença condenatória incorreu ao discorrer sobre fundamentos antes não declinados na primeira sentença condenatória, que foi anulada no 2º grau de jurisdição, em face da sua ausência de fundamentação. Em consequência, a segunda sentença foi proferida, na qual o magistrado sentenciante desenvolveu fundamentação sobre os elementos de convicção para a condenação da ora embargante, bem assim sobre os demais elementos que majoram o tipo básico do crime de fraude contra credores. Consoante restou afirmado no aresto embargado, o fato da segunda sentença proferida desenvolver fundamentação antes não desenvolvida na prolação da primeira sentença, ocorre justamente em face do acolhimento por esta Corte de preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (...)’.



    É dizer, verifica-se, portanto, que os fundamentos acrescidos à segunda sentença condenatória derivam, exatamente, do provimento do recurso defensivo, no qual a defesa pleiteou fossem supridas as omissões apontadas na primeira sentença condenatória, tendo sido mantida a mesma pena aplicada na primeira sentença, razão pela qual não há que se falar em reformatio in pejus.



    Com relação ao pleito de afastamento da continuidade delitiva, verifica-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório que instrui os autos, concluíram pela presença dos requisitos que autorizam a incidência do crime continuado, previstos no artigo 71 do Código Penal, de modo que para analisar tal matéria, haveria a necessidade de se reexaminar fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    De igual modo, quanto aos pleitos de absolvição por ausência de dolo; desclassificação delitiva; aplicação de causa de diminuição de pena e afastamento de causa de aumento de pena, tem-se que não merece prosperar, seja porque o Tribunal de origem apresentou correta e adequada fundamentação pela condenação da paciente nos exatos termos em que proferida, seja porque para reexaminar tais matérias, também seria necessário incursão no acervo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 54).



    7. Em 3.9.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.920/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 79).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A recorrente relata que, “em um primeiro momento, a segunda sentença, agravada em sua fundamentação, torna-se sentença de mais difícil reforma. São novos e relevantes argumentos jurídicos com efeito prático no debate processual. De outro lado, ao inovar fundamentação mais severa a fixação da pena, obstaculizou-se a possibilidade do juiz de primeiro grau em fixar pena menor do que a anteriormente fixada” (fl. 3, e-doc. 84).



    Afirma que “há de se reconhecer o afastamento da continuidade delitiva, face o princípio da unicidade delitiva, aplicável nos crimes desta natureza. Ainda que praticado mais de um ato, porém da mesma natureza que ora retrata-se, a conduta será única, pois o objeto da norma aborda crime único, semelhante ao furto de energia” (fl. 7, e-doc. 84).



    Salienta que, “sobre a contrariedade ao art. 386, V do CPP, postula-se a nulidade do julgado ante a ausência da descrição da prova da autoria e tempo do crime, eis que não se encontra fundamentação sobre a mesma” (fl. 9, e-doc. 84).



    Sustenta que “resta ser abordada a matéria referente ao caput do art. 168, seus art. 168 § 1º, I e II e § 2º e § 4º, da Lei 11.101/05. Em primeiro lugar é imperiosa a desclassificação do delito para o do art. 171 do CP. Para a fraude ser considerada crime falimentar, esta deve ocorrer em razão e ao tempo da falência ou da recuperação judicial. No caso dos autos não há referência específica e com suporte fático concreto de qualquer ato negocial imputado a acusada tenha ocorrido em relação ao período abrangido pela Lei falimentar” (fl. 9, e-doc. 84).



    Argumenta que “não há descrição do dolo específico e em qual momento ele se consolidou na atuação da acusada. Se antes ou depois do início da recuperação/falência. Não há fundamentação de que tenha sido a responsável pela elaboração de balanços ou escrituração contábil” (fl. 10, e-doc. 84).



    Assinala que “não houve nenhuma movimentação paralela no período em que a acusada estava na empresa, quanto mais sob sua responsabilidade. Nem mesmo a denúncia demonstra isso de forma clara, razão pela qual postulou-se a sua inépcia” (fl. 11, e-doc. 84).



    Defende que “não basta a empresa praticar reiterados atos fraudulentos, estes devem estar demonstrados serem de responsabilidade dolosa da recorrente. Neste passo, o acórdão é nulo, pois somente referiu a ausência dos requisitos, sem evidenciar qual seria, mormente que demonstrado o regime fiscal da microempresa e tratar-se de crime único falimentar. Assim, sendo, a recorrente faz jus ao redimensionamento da pena, aplicando-se a redução prevista no § 4 do art. 168 da Lei 1101/05” (fl. 12, e-doc. 84).



    Alega que “não há a demonstração de que fora a recorrente a responsável pela elaboração da escrituração contábil, tanto de forma ativa como por omissão. Ainda assim, caso entenda-se que aplicável este aumento de pena, há de ser no patamar mínimo de 1/6” (fl. 13, e-doc. 84).



    Este o pedido: 



    “o recebimento e o provimento do presente agravo, sendo conhecido e julgado o habeas corpus, com a concessão da ordem, nos termos pleiteados” (fl. 13, e-doc. 13).



    9. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao 
recurso ordinário em habeas corpus e pediu o desprovimento do recurso 
(e-doc. 98).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul também apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 99).



    10. Em 3.10.2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS ADICIONADOS À SEGUNDA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RAZÃO DE OMISSÕES APONTADAS PELA DEFESA NA PRIMEIRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, O QUE RESULTOU NO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PELO TJRS. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. PLEITOS DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E ABSOLVIÇÃO. PRETENSÕES QUE RECLAMAM O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 168, § 2º, DA LEI 
Nº 11.101/05. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, 
e-doc. 105).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    12. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus: 
a) o reconhecimento da inépcia da denúncia; b) a declaração de nulidade dos acórdãos recorridos pela alegada ocorrência de reformatio in pejus; 
c) o afastamento de crime continuado em relação ao delito praticado de fraude a credores, com o reconhecimento da unicidade do crime imputado; d) a nulidade do processo e a absolvição da recorrente por alegada inexistência de provas do cometimento do delito; e) a absolvição da recorrente por eventual ausência de comprovação de dolo relativamente ao crime de fraude a credores ou a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação; f) a aplicação da redução da pena prevista no § 4º do art. 168 da Lei n. 11.105/2005; g) o afastamento do aumento de pena aplicado e a revisão da dosimetria da pena, com o retorno do processo ao Tribunal de origem para novo julgamento.



    13. Tem-se na sentença condenatória, em relação à recorrente, a comprovação de autoria do crime de fraude a credores cometido pela recorrente, nestes termos:



    “A ré Marinês era esposa de Arcélio e juntos tocavam a empresa Monibel, pois aquela era a responsável pelo setor financeiro da empresa e era sócia do negócio, como testemunhas Alexandre Fornari, f1.835, Graziela E., fls. 721, e Márcia S., que também trabalhava no setor financeiro, fl. 726v., disse que, tanto Arcélio com Marinês administravam a empresa, sendo mais o primeiro.



    Com efeito, as fraudes eram contábeis e financeiras e não é possível que a ré Marinês sendo a responsável pelo dinheiro da empresa não soubesse das irregularidades, que visavam aumentar a lucratividade de sua empresa. (...)



    MARINÊS RADAVELLI – crime de fraude em falência  (...)



    Sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis à ré, fixo a pena-base no mínimo legal: 03 anos de reclusão. 



    Presente três causas de aumento de pena, previstas do art. 168, 
§ 1º, incs. I e II e § 2º, da Lei nº 11.101/05, a pena deve ser acrescida de 1/3 a 1/2, podendo, assim, ser fixada entre 4 anos e 4 anos e 
6 meses. Observadas as circunstâncias que envolvem a causa de aumento, fixo a pena em 4 anos e 6 meses. 



    A pena fica definitivizada em 4 anos e 6 meses. 



    Multa. Fixo a sanção pecuniária em 30 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas da ré (arts. 49, § 1º, e 60, do CP) – quantia esta a ser corrigida monetariamente desde a data do fato (art. 49, § 2º), pelo IGP-M. (...)



    Crime continuado. Verificada a continuidade delitiva entre os crimes de fraude em falência, a pena da infração mais grave (4 anos e 6 meses) deve ser exasperada de um sexto a dois terços (de 5 anos e 3 meses a 7 anos e 6 meses), nos termos do art. 71 do Código Penal. Em razão do período de continuidade delitiva que foi de novembro de 2006 a maio de 2008, aumento a pena em 1/2, resultando 6 anos e 9 meses de reclusão” (fls. 8-12, e-doc. 16)



    14. No julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela recorrente contra o acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual, que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reduzir as penas da recorrente para quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho fundamentou:



    “De plano, rejeito a alegação de omissão por ausência de enfrentamento sobre a reformatio in pejus que a segunda sentença condenatória incorreu ao discorrer sobre fundamentos antes não declinados na primeira sentença condenatória, que foi anulada no 2º grau de jurisdição, em face da sua ausência de fundamentação. Em consequência, a segunda sentença foi proferida, na qual o magistrado sentenciante desenvolveu fundamentação sobre os elementos de convicção para a condenação da ora embargante, bem assim sobre os demais elementos que majoram o tipo básico do crime de fraude contra credores. Consoante restou afirmado no aresto embargado, o fato da segunda sentença proferida desenvolver fundamentação antes não desenvolvida na prolação da primeira sentença, ocorre justamente em face do acolhimento por esta Corte de preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.



    Quanto ao mais, o acórdão embargado justifica nas especificidades do caso concreto a presença dos elementos para a condenação da ré MARINÊS, porque os relatos das testemunhas em Juízo e o acervo documental produzido amparam a formulação de um juízo conclusivo quanto à prática, por ela e demais réus, de atos fraudulentos, com a obtenção de vantagem indevida a eles e em prejuízo aos credores da sociedade empresária.



    Por fim, não há falar em omissão e/ou obscuridade quanto ao não reconhecimento do crime único e afastamento da continuidade delitiva, bem assim quanto ao não preenchimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 168, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. Ambos os pontos foram enfrentados na fundamentação do aresto embargado, que expressamente afirmou a ocorrência da continuidade delitiva, na medida em que as condutas fraudulentas foram perpetradas pelas duas administrações da empresa MONIBEL durante os anos de 2006 até 2008, e também afirmou ser incabível a incidência da causa de diminuição de pena, pois não comprovados os seus requisitos legais” (fls. 21-22 , e-doc. 21). 



    15. No julgamento do Habeas Corpus n. 774.920/RS, a Ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça fundamentou que se verifica “dos elementos acostados ao caderno processual que a matéria atinente à inépcia da peça acusatória não foi analisada pelo Tribunal local no acórdão indicado como ato coator (Apelação Criminal nº 0229265-29.2018.8.21.7000), assim esta Corte não pode tratar da questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 54). No julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão, a Quinta Turma do Tribunal não conheceu do recurso (e-doc. 77).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. (...) IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos 
óbices aqui reconhecidos. V – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 240.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    16. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que, em relação à alegação de ocorrência de reformatio in pejus e do pedido de nulidade dos acórdão recorridos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as instâncias antecedentes demonstraram não ter ocorrido agravamento da situação da recorrente, pois, como assentado pela Ministra Daniela Teixeira no julgamento do Habeas Corpus n. 246.828/RS no Superior Tribunal de Justiça, tanto no julgamento da apelação criminal quanto no dos embargos de declaração opostos pela recorrente, ficou comprovado que “não houve reformatio in pejus na prolação da segunda sentença recorrida. No ponto, a ré MARINÊS restou condenada pela prática do mesmo crime pelo qual já havia sido condenada, tendo sido aplicada a mesma pena carcerária definitiva. O fato da segunda sentença proferida desenvolver fundamentação antes não desenvolvida na prolação da primeira sentença, ocorre justamente em face do acolhimento por esta Corte de preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação” (fl. 5, e-doc. 54) e “os fundamentos acrescidos à segunda sentença condenatória derivam, exatamente, do provimento do recurso defensivo, no qual a defesa pleiteou fossem supridas as omissões apontadas na primeira sentença condenatória, tendo sido mantida a mesma pena aplicada na primeira sentença, razão pela qual não há que se falar em reformatio in pejus” (fl. 5, e-doc. 54).



    Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    17. Quanto às demais alegações formuladas pela recorrente, de inocorrência de crime continuado na espécie, de eventual inexistência de provas contra a recorrente, de ausência de dolo na conduta praticada e de necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal estadual, com a consequente redução da pena imposta, seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável nesta via processual.



    Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade dos acórdãos do Terceiro Grupo Criminal e da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por ausência de fundamentação em relação à tipicidade da conduta e à dosimetria aplicada contra a recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal tem a cognição de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU 
REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME PREVISTO NO ART. 163 DO CPM . ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO SUPERIOR HIERÁRQUICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação absolvição por atipicidade da conduta é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO 
ART. 241-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.097-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fá